Tribunal: TJSP
Processo: 0029429-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Decisão que reconhece o adimplemento da obrigação – Condenação do Estado de São Paulo ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Estado de São Paulo que alega

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Decisão que reconhece o adimplemento da obrigação – Condenação do Estado de São Paulo ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Estado de São Paulo que alega inexistir diferença diante da reestruturação remuneratória da carreira – Sentença ilíquida – Possibilidade de levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada – Havendo reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença – Precedente desta C. Câmara – Honorários advocatícios – Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Arbitramento nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC – Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, quanto aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
Registro: 2020.0000622461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029429-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIFAS
DE ALMEIDA MELLO FILHO e APARECIDA TOYOTA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e, de ofício, reformaram a sentença, quanto aos honorários advocatícios.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
Voto no 17.555
Apelação Cível n.o 0029429-86.2019.8.26.0053
Apelantes : ELIFAS DE ALMEIDA MELLO FILHO e OUTRO
Apelada
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
APELAÇÃO Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Impugnação Extinção da execução Decisão que
reconhece o adimplemento da obrigação Condenação do
Estado de São Paulo ao recálculo do valor dos ganhos dos
autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos
em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento
das diferenças Estado de São Paulo que alega inexistir
diferença diante da reestruturação remuneratória da carreira
Sentença ilíquida Possibilidade de levar em consideração tal
parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue eventual
ofensa à coisa julgada Havendo reestruturação da carreira,
correta a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de
sentença
Precedente desta C. Câmara
Honorários
advocatícios Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de
ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Arbitramento
nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC Recurso
desprovido. Sentença reformada, de ofício, quanto aos
honorários advocatícios.
Trata-se de apelação interposta nos autos
do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
julgada extinta, pela r. sentença de fls. 691/695, em
razão da reestruturação dos padrões remuneratórios das
carreiras dos exequentes.
Recorrem os exequentes (fls. 699/705),
sustentando, em síntese inexistir prova da reestruturação
das carreiras com acréscimo financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
709/717).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os apelantes se insurgem contra a r.
sentença que, em sede de cumprimento de sentença contra a
Fazenda
Pública,
acolheu
impugnação
ofertada
pelo
executado Estado de São Paulo e julgou extinta a execução,
não reconhecendo a existência de prejuízo em decorrência
da reestruturação da carreira.
O argumento central para o decreto de
extinção da fase executiva reside no fato de que a
obrigação
seria
inexequível,
haja
vista
a
ulterior
reestruturação nas carreiras dos exequentes, tal como
reconhecido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião
do julgamento do RE n.o 561.836/RN, processado sob a
sistemática de Repercussão Geral, impondo-se, destarte,
considerar como cumprida a obrigação de fazer à vista de
que o reajuste dos vencimentos já teria sido absorvido
pela
edição
das
Leis
Complementares
n.os
795/95
e
1.122/2010, não sendo caso de apostilamento e recálculo de
diferenças apuradas nos vencimentos dos exequentes, nos
termos do artigo 22 da Lei n.o 8.880/94 - URV.
De fato, não se mostra viável, a esta
altura do processo, proceder à alteração do executivo
judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
Entretanto, considerando se tratar de condenação ilíquida,
afigura-se plenamente possível que, em casos como o
presente, nos quais não houve a fixação de índice certo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
determinado
para
fins
de
recomposição
estipendial,
utilizar tal parâmetro para fins de liquidação sem que se
alegue eventual ofensa à coisa julgada, pois, consoante
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral (RE n.o 561.836/RN):
“(...).
Os aumentos remuneratórios supervenientes
concedidos aos servidores não podem acarretar a
compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao
índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em
decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o
que não impede o seu acúmulo com índices de aumento
posteriormente
concedidos
aos
servidores
para
assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a
incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual
índice obtido por processo de liquidação, não poderá
subsistir quando a remuneração do servidor tiver
sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize
a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de
ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como
forma de retribuição no âmbito do Ministério Público
da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei no
10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos
efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas
decorrentes de decisões administrativas e judiciais
foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É
que o regime jurídico do servidor público pode sofrer
alterações, o que impede a tese de que o montante de
11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque
do servidor público.
(...)”.
Dessa forma, o recálculo não poderá
considerar os reajustes salariais posteriores concedidos
aos servidores, ainda que sob o argumento de garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
irredutibilidade de vencimentos, pois a compensação é
vedada, nos termos acima expostos. Por outro lado, havendo
a
reestruturação
da
carreira,
os
prejuízos
serão
absorvidos pelos novos valores, como se deu no presente
caso.
Destarte, diante da decisão acima, e com
a edição da Leis Complementares n.os 795/95 e 1.122/2010,
não se verifica qualquer ilegalidade na r. sentença que
julgou extinta a obrigação de fazer, eis que exarada
levando-se em conta as balizas traçadas pelo julgamento do
RE no 561.836/RN, conforme esposado, ou seja, afastando os
reajustes
salariais
concedidos
posteriormente,
mas
considerando a reestruturação da carreira.
Nesse sentido, esta C. Câmara decidiu:
ADMINISTRATIVO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
REAJUSTES
SALARIAIS
URV
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA À
COISA JULGADA INOCORRÊNCIA Reconhecido o direito
dos
servidores
públicos
federais,
estaduais
e
municipais ao reajuste por perda inflacionária

Inteligência do art. 22 da Lei no 8.880/94

Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos
(Tema 15)
Estado de São Paulo não se submete ao
art. 22 da Lei no 8.880/94, pois compensava as perdas
inflacionárias Estado de São Paulo que reestruturou
a carreira dos policiais militares por meio das Leis
Estaduais nos 8.989/94 e 8990/94, bem como pelas Leis
Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01,
1.065/08 e 1.216/13
Inocorrência de preclusão
consumativa quanto à reestruturação remuneratória
alegada somente após o trânsito em julgado do acórdão
em execução
Precedente do E. STF
Prescrição
quinquenal,
ademais,
que
atinge
as
parcelas
eventualmente passíveis de restituição, pois a ação
foi ajuizada em 2011
Desnecessidade de perícia e
juntada de fichas e demonstrativos financeiros,
considerando que as citadas legislações estaduais que
reestruturaram a carreira dos exequentes (policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
militares), vêm sendo utilizadas como supedâneo para
afastar pretensões semelhantes Precedentes desta C.
Câmara
Manutenção da sentença que extinguiu o
incidente
de
cumprimento
de
sentença
ante
a
inexistência de saldo favorável a ser executado

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
0013276-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data
de Registro: 30/08/2018).
Observe-se, por oportuno, que, de acordo
com o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero1, “é possível alcançar-se
resultado zero na fase de liquidação. Duas são as
hipóteses: ou o resultado zero decorre da insuficiência de
dados capazes de indicar o valor da condenação ou procede
da
contingência
de
ter-se
encontrado
resultado
verdadeiramente igual a zero. Em ambos os casos, não há
violação à coisa julgada, porque a sentença da fase de
conhecimento não chegou a se pronunciar sobre a dimensão
do dano sofrido pelo liquidante. Em ambos os casos deve o
órgão jurisdicional rejeitar a liquidação”.
Por tais motivos, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao
contraditório e ampla defesa.
Por fim, tem-se que a verba honorária
advocatícia constitui matéria de ordem púbica, podendo ser
revista de ofício e a qualquer tempo, consoante jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça:
1 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
nota 9 ao art. 509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE
HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que os honorários advocatícios, enquanto
consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a
qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso
configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
Em Recurso Especial n. 1336265/SP, Terceira Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 28.03.2019)
Assim sendo, a r. sentença, que arbitrou
a verba honorária em “10% do valor atualizado da causa”
comporta reforma, de ofício, porquanto não foi apresentado
o
montante
pretendido
pelos
ora
apelantes.
Por
conseguinte, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, os exequentes arcarão com os
honorários advocatícios do patrono do executado, fixados
em R$ 1.500,00, observada, todavia, a gratuidade da
justiça concedida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029429-86.2019.8.26.0053
E
RENATO DELBIANCO
Relator